Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-43.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704090-43.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI MENEZES ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público, uma vez que se trata de tema referente à prestação do serviço de saúde, sendo que o autor busca pronunciamento judicial para realização de cirurgia em dos joelhos. Intime-se. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator